Tribunal: TJPA
Processo: 0007041-77.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007041-77.2016.8.14.0006

APELANTE: JONY NUNES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE FOGO DE USO RESTRITO
. ARTIGO 16, DA LEI N. 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 14,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 9.847/2019.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. ACOLHIMENTO.
PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação; reconhecer, de ofício, a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jony Nunes Alves, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/Pa, que o condenou pela prática do crime do artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 03 (três) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões, a defesa requer a desclassificação do tipo penal para o previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e fixação da pena no mínimo legal (Num. 14268524 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do recurso (Num. 14268526 - Págs. 1 a 4)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, para desclassificação do delito para previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, em razão da retroatividade da lei penal mais benéfica (Num. 14959011 - Págs. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 03 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO.

Observo que assiste razão quanto ao pleito desclassificatório da defesa, pois, de fato, com a entrada em vigor do Decreto n.º 9.847/2019, regulamentado pela Portaria n.º 1.222/2019, do Exército Brasileiro, a conduta do Recorrente, de posse de arma de calibre .40, deixou de uso restrito (art. 16, da Lei n. 10.826/03) e passou a ser de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Dessa forma, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, ao efetuar uma reclassificação dos produtos de uso restrito em produtos de uso permitido, o referido decreto deu ensejo à retroatividade da norma para os casos anteriores à sua publicação, independentemente do estágio do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARMA E MUNIÇÕES DE CALIBRE .40 RECLASSIFICADAS PARA DE USO PERMITIDO DESCLASSIFICAÇÃO EX-OFFICIO PARA A CONDUTA DISPOSTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DECRETO 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 5º, INCISO XL, DA CF/88. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de ação penal em que se interpõe apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, desclassificando, de ofício, a imputação inicial de delito do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, para o crime do art. 14, caput, do mesmo Diploma Legal, e, em virtude da nova tipificação, declarar extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tudo em conformidade com o voto da eminente Relatora. Fortaleza, 9 de setembro de 2022. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Relatora

(TJ-CE - APR: 02074504820128060001 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 09/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16 DA LEI 10.826/03 - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 - ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO Nº 9.847/2019 - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO.

A conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003 deve ser desclassificada para o art. 14 da Lei 10.826/03, diante da entrada vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, sendo agora considerados de uso permitido os artefatos de até 1.620 joules, incluindo os que eram de uso restrito, a exemplo da 9mm, .40, .44, .44 Magnum, .45 e .357 Magnum.

(TJ-MG - RVCR: 10000200778090000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 12/02/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 12/02/2021)

Desse modo, acolho o pedido da defesa, realizando a desclassificação do crime para o delito do artigo 14,
caput
, da Lei nº
10.826/2003.

A partir da correção da sentença condenatória, passo a fixação da pena.

Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e diante da inexistência de atenuantes e/ou agravantes e/ou causa de diminuição e/ou aumento de pena, fixo a reprimenda definitiva no mínimo legal 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime
aberto
.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
, devendo, entretanto, ser readequado o tempo à nova reprimenda.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença data de 04/09/19 (Num. 14268510 - Pág. 3) e há ato de Secretaria, com data de 10/09/19 (Num. 14268510 - Pág. 3);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

02 (dois) anos
de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, reconheço a prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 25/06/2024